Tribunal: TJMT
Processo: 1038141-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1038141-04.2019.8.11.0041
Agravante: ADRIELEI ARAUJO ALVES
Agravado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno (Id. 66560970) proposto por ADRIELEI ARAUJO ALVES contra a decisão da Vice-Presidência de Id. 62568499, que determinou o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do Tema 1046.
Contrarrazões - Id. 70165482.
Pois bem. Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do art. 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos referidos recursos excepcionais com base na sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão geral, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante art.1.021 do CPC, o qual estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local são o Agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o Agravo Interno (art. 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
Portanto, patente ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência determina o sobrestamento do feito à luz de controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v